Tribunal: STF
Processo: Rcl 80268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 336 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a alegada violação ao decidido pela CORTE no Tema 336-RG, RE 630.790, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O reconhecimento da responsabilidade tributária no caso concreto se deu a partir da análise da data do fato gerador do tributo, aplicando-se a legislação infraconstitucional à luz do acervo fático-probatório dos autos originários, não se constatando a existência de teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (RCL 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022), aplicando-se à hipótese o teor da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.